Tribunal: TJDFT
Processo: 0052282-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052282-87.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: WALDEMAR GARCIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Homologo os cálculos atualizados oficiais da Contadoria do Juízo (conforme determinado na decisão de ID 54836635), constantes no ID 55972552, uma vez que o exequente manifestou concordância (ID 56392901) e os Executados deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação (IDs 57505676 e 57506175). 2. Expeça-se o precatório do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, conforme cálculos da contadoria (ID 55972552). 3. Expeça-se a requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 56392901, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos, consoante determinado no julgamento do ARE n. 1.451.767 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator